Tribunal: TCU
Processo: 006.933/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 672497, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672497, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE PONTES E DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTA, DANIFICADOS POR FORTES CHUVAS E ENCHENTES, NO MUNICIPIO DE ITABIRITO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. (no da TCE no sistema: 2698/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6819/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 672497, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Itabirito/MG, para reconstrução de pontes e de muro de contenção de encosta, danificados por chuvas e enchentes. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pelo arquivamento do processo, com anuência do MP/TCU, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, com transcurso de prazo superior a três anos entre o Aviso de recebimento do Ofício 2629/2016/SEDEC/DRR/CGRR/CORE/DAI, de 18/10/2016 (peça 55) e o Parecer Técnico 259/2021/RESUD/CGSRR/GAB-SE, de 23/9/2021 (peça 56); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.933/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexander Silva Salvador de Oliveira (XXX.935.786-XX); Manoel da Mota Neto (XXX.954.206-XX); Município de Itabirito/MG (18.307.835/0001-54). 1.2. Entidade: Município de Itabirito/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.